Tribunal: TJSP
Processo: 0006670-65.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa pleiteia a compensação da circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência e a fixação de regime inicial semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente específico – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e considerando a reincidência específica

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa pleiteia a compensação da circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência e a fixação de regime inicial semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente específico – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e considerando a reincidência específica do réu – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para redução da pena do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006670-65.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
MATHEUS DE SOUZA LUPETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 2/7
VOTO no 989
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 32a Vara Criminal
Apelante: Caio Matheus de Souza Lupetti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Adriana Costa
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Defesa pleiteia a compensação da
circunstância atenuante da confissão com a circunstância
agravante da reincidência e a fixação de regime inicial
semiaberto Impossibilidade Réu reincidente específico
Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso
e considerando a reincidência específica do réu RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para redução da pena do réu.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por Caio Matheus
de Souza Lupetti contra a r. sentença de fls. 491/494, que o condenou como
incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
24 (cinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Sustenta que deve haver compensação entre a
circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da
confissão espontânea ou, pelo menos, que a fração de aumento pela agravante
seja de, no máximo, 1/6 (um sexto). Requer, ainda, a fixação do regime
inicial semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 3/7
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 569/581).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 618/623).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 10 de agosto de 2018,
por volta das 09h30min, na Rua Mirabela, numeral 54, Vila Formosa, Cidade
e Comarca de São Paulo, o ora apelante, Caio Matheus de Souza Lupetti,
junto com os corréus Bruno Santana Martins e Ítalo de Almeida Correia,
todos de comum acordo e unidade de desígnios, subtraíram, para eles,
mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook, da marca Samsung e
01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, em prejuízo
de Vanessa Alves dos Santos.
A solução condenatória merece ser preservada, não
havendo irresignação da Defesa no tocante a autoria e materialidade delitivas.
Os pedidos da Defesa se limitam à compensação da
circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão e à fixação do regime prisional semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 4/7
Passo, portanto, a examinar a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, levando em
consideração o fato de existirem duas qualificadoras, bem como de se tratar
de furto cometido dentro de residência e com moradores dentro da casa
quando do cometimento do crime, o Magistrado entendeu por bem fixar a
pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. Considerando que a Defesa não
se insurgiu a respeito de tal aumento, nenhuma modificação deve ser levada a
efeito.
Na segunda fase, o Juízo a quo reduziu a pena em
1/6 (um sexto) devido à presença da circunstância atenuante da confissão
espontânea e, em seguida, aumentou-a em 1/5 (um quinto) por causa da
circunstância agravante da reincidência específica (comprovada por fls.
240/242).
Importante ressaltar que a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é
ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação
alguma com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do
agente durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 5/7
personalidade de seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Ocorre, porém, que o aumento realizado pelo Juízo
foi por demais severo, sendo suficiente o aumento na segunda fase na fração
de 1/5 (um quinto), levando em consideração a reincidência específica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 6/7
réu.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a sanção definitiva do apelante é estabelecida em 04 (quatro)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal),
não sendo o caso de fixação do regime semiaberto, como pleiteia a defesa,
ressaltando-se que o réu é reincidente específico. Note-se que os extratos de
pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são
aplicáveis com rigidez pétrea, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Na hipótese dos autos, o réu praticou crime grave,
adentrando na residência das vítimas enquanto elas estavam dentro, em
concurso de agentes e rompimento de obstáculo, além de ser reincidente
específico, indicativo, portanto, de periculosidade e de personalidade
violenta. Esta situação revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do acusado, tudo
a justificar a manutenção do regime semiaberto como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. o
artigo 59, ambos do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006670-65.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 989 7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação do réu, reduzir a pena
imposta para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
FÁTIMA GOMES
Relatora